Tribunal: STF
Processo: ADI 7196
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Federação Nacional dos Tradutores e Intérpretes Públicos (Fenatip) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, os arts. 22 a 34 e 57, I, da Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021 e os arts. 18 a 30 e 33, I, da Medida Provisória n. 1.040, de 29 de março de 2021, por meio dos quais se instituiu o marco regulatório da profissão de tradutor e intérprete público.



    No último dia 5, o processo foi incluído na pauta de julgamento da Sessão Virtual de 14 a 21 de fevereiro.



    Em 10 de fevereiro, a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes Públicos (ABTIP), mediante a petição/STF n. 13.490/2025, requer a admissão no processo como amicus curiae. Afirma atendidos todos os requisitos para o ingresso pretendido. Defende seu papel institucional na defesa dos interesses de seus associados. Afirma que a decisão adotada pela Corte neste caso poderá afetar os critérios de ingresso e a estrutura do mercado de tradução pública no país. 



    Narra ter sido constituída apenas em dezembro de 2024, justificando assim a formulação do pedido de ingresso somente neste momento processual. Argumenta que o indeferimento do pedido configuraria violação do direito ao contraditório e à ampla defesa e impediria a defesa dos interesses da classe representada pela associação.



    É o relatório. Decido.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem prestigiado o relevante papel dos chamados “amigos da Corte” no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, com vistas à concretização das garantias fundamentais alusivas à cidadania, ao pluralismo político e ao acesso à justiça (CF, arts. 1º, I e V, e 5º, XXXV).



    A figura do amicus curiae constitui instrumento fundamental voltado à ampliação da participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão que envolva o Texto Constitucional.



    Assim, entes e entidades dotadas de significativa representatividade e notório conhecimento do assunto oferecem valiosas contribuições para a elucidação de questões e a qualificação da cognição dos processos objetivos, vocacionados à defesa da ordem jurídica, e, por consequência, da jurisdição constitucional.



    Nesses casos, ante a complexidade da controvérsia constitucional e o relevante impacto na sociedade, os debates devem ser amplos, em escala proporcional aos direitos em tela.



    Nada obstante a jurisprudência tenha sido firmada no sentido de não caber o ingresso de amicus curiae após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067; ADI 2.825; ADPF 449), é possível a participação em momento posterior em hipóteses excepcionais, consideradas a manifesta relevância do tema e a especial capacidade do postulante de contribuir para o debate (ADI 4.935, ministro Gilmar Mendes).



    Assim, a flexibilização do entendimento do Tribunal há de ser levada a cabo sempre que comprovadas circunstâncias a indicarem o atingimento do propósito do instituto.



    Na espécie, a ABTIP demonstrou não só a envergadura da questão constitucional sob invectiva, mas também a estrita afinidade com a discussão e o conhecimento necessário à contribuição para a resolução da controvérsia, tendo em vista o impacto da decisão nos interesses da categoria por ela representada.



    Desse modo, reputo pertinente a intervenção da ABTIP.



    Ressalto, contudo, que o amicus curiae, uma vez admitido, recebe o processo no estado em que se encontra (CPC, art. 119). Não há que se falar em retirada do processo da pauta de julgamento.



    3. Do exposto, admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes Públicos como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade. Indefiro o pedido de retirada de pauta.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente